Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA INSERÇÃO DO AGRAVANTE NA LISTA DA CENTRAL REGULADORA E NA SUA IMEDIATA REMOÇÃO PARA LEITO DE UTI COM SUPORTE CARDIOLÓGICO. DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA URGÊNCIA DA MEDIDA A JUSTIFICAR A REFORMA DA CONCLUSÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA: PACIENTE EM ESTADO GRAVE E RISCO DE ÓBITO A AGUARDAR, EM LEITO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, A REMOÇÃO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO PRÓPRIA. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0763290-59.2022.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF).A questão controvertida diz respeito à “inserção do paciente no sistema de regulação do DF, bem como ao translado e à internação imediata da parte requerente em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades – UTI com suporte cardiológico”.

II. O agravante sustenta que o relatório médico demonstra o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, em decorrência do “gravíssimo quadro de saúde do paciente”.

III. Merece reforma a conclusão jurídica originária, pois estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.

IV. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.

V. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.

VI. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes.

VII. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções.

VIII. Em primeiro lugar, o relatório médico datado de 28.11.2022 (data do ajuizamento da demanda) atesta a necessária urgência ao atendimento, inclusive diante do risco de óbito, além da inexistência de leitos ao atendimento do paciente internado no Hospital Estadual de Formosa-GO (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE).Transcreve-se: a) “Paciente com 70 anos de idade internado em leito de UTI, em grave estado geral, pós PCR devido arritmia maligna”; b) “sem previsão de alta”; c) pedido urgente, cuja consequência da demora no atendimento seria “óbito”; d) sem sucesso a tentativa de transferência para outro hospital de Goiás, diante da ausência de vaga; e) inserido na Central de Regulação de Leitos no Estado do Goiás; f) sem previsão de vaga ou de transferência.

IX. Diante da gravidade da doença, a internação em leito de UTI (paciente já internado em hospital da rede pública de saúde) se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida.

X. Nesse sentido, o parecer do Ministério Público: “[...] No caso em apreço, acrescenta-se, ainda, que, diferente de muitos outros casos que são analisados nesta instância recursal, o paciente não estava, até então, internado na UTI, mas sim aguardava, em leito público, a sua transferência para unidade de tratamento própria. Assim, e é bom que se frise, no entender do Ministério Público, a urgência está neste ponto e se diferencia dos casos em que o paciente, por sua livre e espontânea vontade, procurou leito privado e lá se internou. É que nesses outros casos a urgência é questionável, uma vez que o paciente já se encontra internado, sendo que seu móvel é tão somente a questão financeira, interesse esse que foi objeto de contrato, por livre expressão da vontade, do paciente ou de sua família. No caso concreto, o paciente não se encontrava em unidade de tratamento própria, aguardando em leito público sua transferência. E é por isso que o requisito da urgência se mostra atingido [...].”

XI. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão originária. Confirmada a decisão de deferimento da liminar em grau revisional. Deferida a medida de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova no prazo de quarenta e oito horas a inserção do paciente no sistema de regulação do DF, bem como a sua transferência para leito de UTI com suporte cardiológico, em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.